Tribunal: TJMT
Processo: 1010462-79.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010462-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MILENA BASSANI SANTANA PIERRI - CPF: 049.794.064-75 (ADVOGADO), MARILENE ALVES DOS SANTOS 02764971982 - CNPJ: 30.261.615/0001-32 (AGRAVANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), EDUARDO CORREIA DE ALMEIDA - CPF: 148.621.858-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CIVEL

PJE – 1010462-79.2024.8.11.0000

AGRAVANTE(S): MARILENE ALVES DOS SANTOS 02764971982

AGRAVADA(S): BRADESCO SAUDE S.A.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ANUAL – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO.

Diante das alegações de abusividade pela parte autora, de reajuste anual aplicado no contrato de planos de saúde coletivo, necessária a dilação probatória com a instrução do processo, o
que inviabiliza a constatação dos requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e impede o deferimento da tutela de urgência postulada
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARILENE ALVES DOS SANTOS 02764971982
na
Ação de Obrigação de Fazer nº 1004488-38.2024.8.11.0040
ajuizada em face de
BRADESCO SAÚDE S.A.,
contra decisão que indeferiu a tutela de urgência provisória para determinar o afastamento dos supostos percentuais abusivos, bem como que a operadora de plano de saúde expeça boletos correspondentes às mensalidades vincendas a partir de abril/2024, com o valor do reajuste anual, corrigido no montante de R$ 4.174,01.

Alega que a agravante é caracterizada como Microempresa Individual e possui atualmente 5 (cinco) beneficiários, todos da mesma família, desde 14/11/2018, em razão da celebração de contrato de assistência médica, qual seja, BRADESCO SAÚDE TOP COLETIVO EMPRESARIAL de até 29 vidas.

Sustenta que contribui mensalmente com o prêmio estipulado, no valor de R$ 8.224,01 (oito mil duzentos e vinte e quatro reais e oito).

Salienta que o valor cobrado tem se tornado insustentável, uma vez que a operadora de plano de saúde realiza sucessivos aumentos que ultrapassam os índices da ANS.

Destaca que não resta esclarecida qual a fórmula adotada para a apuração dos reajustes, eis que a sua cobrança, ao menos num juízo de cognição sumária, revela-se abusiva e pode alcançar um valor demasiadamente oneroso para a autora.

Assevera que se trata de atípico contrato coletivo, pois a contratação se deu por uma microempresa, em favor de Marilene Alves dos Santos, Carlos Soares de Jesus, Dawid Soares de Jesus, Hermes Soares de Jesus e Roger Alves dos Santos Silveira únicos, todos integrantes do mesmo grupo familiar, figurando como um "falso coletivo”, portanto, conclui-se que a proteção ao caso reclama o excepcional tratamento como individual/familiar.

Sustenta a presença do perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo em razão da manutenção da cobrança abusiva realizada pelo agravado.

Por fim, requer o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja determinado ao agravado afastar os percentuais abusivos e que passe a expedir os boletos correspondentes às mensalidades vincendas a partir de abril/2024, com o valor de aplicação do reajuste anual, corrigido no montante R$ 4.174,01, ou seja, com a substituição do reajuste anual nos percentuais aplicados indevidamente e aplicação apenas daquela de cada ano, conforme os índices estabelecidos pela ANS, sob pena de multa diária.

A liminar postulada foi indeferida (ID 211197187).

Contraminuta (ID 215572683), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora/agravante
MARILENE ALVES DOS SANTOS - EMPRESA INDIVIDUAL,
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer nº 1004488-38.2024.8.11.0040
em face de
BRADECO SAÚDE S.A
. aduzindo que o plano de saúde é composto por cinco pessoas, todas da mesma família, desde 14/11/2018, na modalidade BRADESCO SAÚDE TOP SPG (Seguro para Pequenos Grupos) – COLETIVO EMPRESARIAL (ID 210664663), sendo eles:

1. MARILENE ALVES DOS SANTOS, carteira de matrícula de nº 862 004 500019 004;

2. CARLOS SOARES DE JESUS, carteira de matrícula de nº 862 004 500019 012;

3. DAWID SOARES DE JESUS, carteira de matrícula de nº 862 004 500019 038;

4. HERMES SOARES DE JESUS, carteira de matrícula de nº 862 004 500019 046;

5. ROGER ALVES DOS SANTOS SILVEIRA, carteira de matrícula de nº 862 004 500019 020.

Alegou que contribui mensalmente com o prêmio estipulado, no valor de R$ 8.224,01 (oito mil duzentos e vinte e quatro reais e oito), estando adimplente com as contraprestações.

Sustentou que o requerido aplica reajustes no contrato de plano de saúde de forma aleatória e desarrazoada, uma vez que os reajustes ultrapassam os percentuais autorizados pela ANS aos contratos individuais.

Aduziu que o requerido não pode praticar elevações arbitrárias das mensalidades, sendo seu dever prestar as informações e justificar cada um dos reajustes aplicados, pois são muito superiores aos praticados pela ANS para os contratos individuais/familiares.

Diante disso, ajuizou a presente ação requerendo a concessão da tutela de urgência para que seja determinado a parte requerida afastar os reajustes por sinistralidade e financeiro, aplicados na apólice no período de 2019 a 2023, devendo ser aplicado somente os índices autorizados pela ANS, emitindo o boleto de mensalidade no valor R$4.174,01 (quatro mil, cento e setenta e quatro reais e um centavo), bem como regularizar imediatamente as cobranças, com a expedição de novos boletos para pagamento e na impossibilidade, que desde já seja autorizado o depósito judicial da respectiva mensalidade, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento).

Em razão do indeferimento da tutela de urgência pela magistrada,
Dra. Paula S. B. M. M. Casagrande
, a parte autora interpôs o presente recurso de agravo.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei nº 9.656/98, uma vez que envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do Código Consumerista, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor
:

Artigo 47.
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
.

Na hipótese, resta evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme se verifica do contrato de ID
210664663
– autos de origem, em pleno vigor.

Observa-se que a autora, ora agravante, busca a suspensão dos reajustes anuais aplicados pelo agravado sobre as mensalidades do seu plano de saúde coletivo, a fim de que seja autorizado apenas os índices permitidos pela ANS para os planos individuais.

Salienta-se que nos contratos coletivos não há percentual previamente fixado pela ANS, mas apenas a obrigação da operadora de saúde informar o reajuste aplicado no ano, o qual poderá ser livremente negociado com a contratante, conforme estipulado na Resolução Normativa nº. 128/2006.

Assim, no caso não há se falar em antecipação da tutela por se mostrar satisfativa e a questão demanda análise de cláusula contratual, bem como dilação probatória para constatar as alegações e suposta abusividade.

Nesse sentido, consignou a magistrada singular:

“Da análise dos documentos que instruem o feito, constata-se que a matéria em questão demanda dilação probatória para melhor compreensão da controvérsia, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência neste momento de cognição sumária, especialmente no que se refere à nulidade e consequente afastamento dos reajustes anuais.

Nesse sentido já decidiu o TJMG, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - AUSÊNCIA - RESOLUÇÃO QUE REAJUSTA PLANO COLETIVO DE SAÚDE - SUSPENSÃO DE SUA EFICÁCIA - IMPOSSIBILIDADE - ABUSIVIDADES E ILEGALIDADES NÃO DEMONSTRADAS - DILAÇÃO PORBATÓRIA - NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECUSO NÃO PROVIDO. - Ausentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência previstos nos artigos 300 e 303, ambos do CPC, seu indeferimento é medida que se impõe, sobretudo porque a questão posta nos autos demanda dilação probatória. - A ausência de verossimilhança da alegação do agravante obsta a concessão da liminar pretendida na inicial, bem como a possibilidade de restituição dos valores pagos ou de revisão deles. - Decisão mantida. - Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.074194-4/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/10/2018, publicação da súmula em 12/11/2018)

No mesmo sentido já decidiu o TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISAO DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO”. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO VALOR DA MENSALIDADE JÁ ANALISADO E INDEFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO ANTERIOR. AUSÊNCIA DO “PERICULUM IN MORA”. ARTIGO 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, o reajuste do contrato de plano de saúde foi combatido em recurso de agravo de instrumento, interposto pela agravante, que foi desprovido. Assim, se acerca de dois anos inexistia o “periculum in mora” é certo que não há como reconhecer agora a sua existência e determinar que a agravante pague o valor da mensalidade cobrado a 6 (seis) anos atrás. 2. Ausente o “periculum in mora” o pleito de concessão da tutela de urgência deve ser indeferido. 3. Decisão mantida. 4. Liminar revogada. 5. Recurso desprovido. (N.U 1015532-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)

Nestes termos, indemonstrado de plano a ilegalidade dos reajustes anuais praticados pela ré, configura-se ausente o fumus boni iuris, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela de urgência requerida”.

(ID 152249191 – autos de origem)

Portanto, conforme reconhecido na decisão agravada, a declaração de ilegalidade do aludido reajuste depende da demonstração da sua abusividade, o que demanda maior dilação probatória, a fim de que a alegada abusividade possa ser apurada durante a regular instrução processual na origem.

Logo, não se verifica a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/15.

Sobre o tema, a jurisprudência:

“DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE E NULIDADE DE REAJUSTES C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.”
(TJ-MT - AI: 10090756320238110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE POR SINISTRALIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA PERFEITA AFERIÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Diante das peculiaridades do caso concreto, deve ser aguardada a instrução do processo, em virtude de dilação probatória adequada, para fins de esclarecimentos dos pontos controvertidos”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1016436-34.2023.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

Ante o exposto
, nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024